Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733328-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS MACEDO DE JESUS, CASSIO MACEDO DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: CLARINDA GONCALVES DE JESUS EMBARGADO: KALINE KETLEN ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de intimação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, a fim de intervir no feito na qualidade de assistente simples. Isso porque não vislumbro interesse institucional da OAB-DF na presente questão. Ainda que houvesse, por evidente que a assistência depende de pedido do assistente, nos termos do art. 120 do Código de Processo Civil, e não de pedido do assistido, como pretende o agravante. Em complemento à Decisão de ID 75052099, cadastre-se a intervenção do Ministério Público, que deverá ser intimado para manifestação após o prazo para Contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator